Tribunal: TJBA
Processo: 8000035-90.2018.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000035-90.2018.8.05.0254 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: SANDRA CARLA CASTRO MARQUES MARTINS e outros (5) Advogado(s): DANILO GONCALVES NOVAES, RUY HERMANN ARAUJO MEDEIROS, PEDRO RISERIO DA SILVA APELADO: SUPERMERCADOS IRMAOS RIBEIRO EIRELI e outros (5) Advogado(s): PEDRO RISERIO DA SILVA, DANILO GONCALVES NOVAES, RUY HERMANN ARAUJO MEDEIROS DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REVISÃO DE DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, com alegação de omissão e contradição no julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma uníssona as questões suscitadas, sem divergências. 4. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.